Tribunal: TJBA
Processo: 8021241-11.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021241-11.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PARANAPANEMA S/A

Advogado(s)
:
LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

APELADO: KOALA SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
MORGANA COSTA COTIAS

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE COBRANÇA. MULTA CONTRATUAL. PREVISÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por uma empresa em recuperação judicial contra sentença que, em ação monitória, julgou parcialmente procedente o pedido para constituir título executivo judicial referente a débito por fornecimento de equipamentos, mas indeferiu o pedido de danos morais. A Recorrente alega que a ação deveria ser extinta ou suspensa, pois o crédito é concursal e já está listado no processo de recuperação judicial. Sustenta, ainda, excesso de cobrança pela aplicação de multa não pactuada.

II. Questão em discussão

2.

As questões centrais do recurso são:

a) A possibilidade de prosseguimento de ação monitória contra empresa em recuperação judicial para constituir um crédito ilíquido, mesmo que sua origem seja anterior ao pedido de recuperação (crédito concursal).

b) A legalidade da cobrança de multa moratória prevista em contrato.

III. Razões de decidir

3.

O fato de a empresa devedora estar em recuperação judicial não impede o prosseguimento de uma ação de conhecimento, como a ação monitória, que visa apenas declarar a existência e definir o valor de um crédito (quantia ilíquida). A Lei nº 11.101/2005, em seu artigo 6º, § 1º, estabelece expressamente que
"terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida".
A suspensão determinada pela lei de recuperação atinge os atos de execução e constrição de bens, mas não a atividade judicial destinada a formar o título executivo.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a Tese Repetitiva 1.051, definiu que a sujeição de um crédito aos efeitos da recuperação judicial é determinada pela data do seu fato gerador. Essa tese serve para classificar o crédito como concursal ou extraconcursal, mas não proíbe o andamento de ações de conhecimento para apurar seu valor exato. No caso, a ação monitória é necessária justamente para liquidar o crédito, que depois será pago na forma do plano de recuperação aprovado.

5.

A alegação de excesso de cobrança não se sustenta. O contrato firmado entre as partes (ID 417130657 dos autos originários) previa, em sua cláusula 15, a incidência de multa moratória em caso de inadimplemento. Tal cláusula penal é um mecanismo legal, amparado pelos artigos 408 e 409 do Código Civil, para incentivar o cumprimento pontual das obrigações. Uma vez que a própria devedora admite não ter quitado o valor integral, a aplicação da multa é uma consequência direta do descumprimento contratual.

6.

A divergência entre o valor que a Apelante listou na recuperação judicial (R$ 453.200,01) e o valor apurado na sentença (R$ 608.119,68) reforça a necessidade da ação monitória. O prosseguimento do feito é o meio adequado para que a credora defina o valor correto de seu crédito, incluindo os encargos contratuais, para posterior habilitação no juízo da recuperação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. O deferimento do processamento da recuperação judicial de uma empresa não impede o prosseguimento de ação de conhecimento, como a monitória, para apuração de quantia ilíquida, conforme autoriza o artigo 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. 2. A Tese 1.051 do STJ, que define a sujeição do crédito à recuperação pela data do fato gerador, não obsta a atividade judicial cognitiva para liquidar o referido crédito. 3. É legítima a cobrança de multa moratória expressamente pactuada em contrato, não configurando excesso de cobrança, em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
)."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8021241-11.2023.8.05.0150
, em que figuram como Apelante
PARANAPANEMA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e como Apelada
KOALA SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça